Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-32.2009.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto, cumulada com pedido de indenização. Parcial procedência. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária apuração dos percalços enfrentados para cancelamento do protesto. Repercussões que poderiam ser experimentadas somente por pessoas naturais. Polo ativo composto por pessoa jurídica, apenas. Preliminar rechaçada. Mérito. Danos morais

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto, cumulada com pedido de indenização. Parcial procedência. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária apuração dos percalços enfrentados para cancelamento do protesto. Repercussões que poderiam ser experimentadas somente por pessoas naturais. Polo ativo composto por pessoa jurídica, apenas. Preliminar rechaçada. Mérito. Danos morais decorrentes de protesto indevido. Ato cambiário sustado antes de se consumarem seus efeitos. Dano à reputação não configurado. Precedentes desta Corte. Ônus de sucumbência. Autora se sagrou vencedora no pleito cominatório, mas decaiu no pedido de indenização. Repartição das despesas processuais em igual proporção. Arbitramento de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Valor da causa que não traduz a expressão econômica da lide e se mostrou influenciado por expectativas absolutamente infundadas em relação ao quantum indenizatório. Fixação dos honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 aos patronos das partes, observada a divisão entre os litisconsortes passivos. Sentença parcialmente reformada. Preliminar de cerceamento de defesa superada. Recurso provido em parte.